Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709397-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTT LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RUBENI DA ROCHA BARROS D E C I S Ã O A decisão de ID 44911986 indeferiu a liminar. O advogado requer a reconsideração da decisão, com a atribuição de efeito suspensivo. Na hipótese, a decisão declinou os motivos pelos quais entende que o pedido liminar não deve ser acolhido. Caso a parte não concorde com a decisão prolatada deverá interpor o recurso cabível. Além disso, o processo está pronto para o julgamento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora